Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a penhora online de ativos financeiros e, caso necessário, a penhora do imóvel do executado localizado em Vicente Pires – DF, condicionada à regularidade do bem.
2. Considerando que o juízo singular deferiu a penhora do bem imóvel, mas condicionou tal medida à não localização de ativos financeiros e à regularidade do bem, conclui-se estar o objeto do presente recurso adstrito à viabilidade de constrição de direitos possessórios concernentes a bem imóvel localizado em área pública (loteamento irregular). Quaisquer outras circunstâncias capazes de, em tese, obstar a medida constritiva devem ser objeto de impugnação oportuna, perante o juízo singular, a fim de garantir observância ao duplo grau de jurisdição e evitar supressão de instância.
3. Sendo a penhora de direitos uma providência expressamente elencada no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, possível a constrição de direitos possessórios de imóvel localizado em área irregular, porquanto incontestável a sua expressão econômica.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.